Tribunal: TJES
Processo: 5003090-16.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003090-16.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREONICE TOMAZ DA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003090-16.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CREONICE TOMAZ DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CREDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS POR FATO DE SERVIÇO, ajuizada por CREONICE TOMAZ DA SILVA em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, em síntese, a Recorrida alega que vem sofrendo descontos mensais nos valores de R$ 34,65 em seu benefício previdenciário, referentes a um suposto contrato de empréstimo consignado, alega que o contrato teve início em 09/19 e que já foi efetuado 66 parcelas de descontos. Aduz que jamais solicitou ou autorizou a contratação do serviço com a recorrida, diante dos fatos requereu em juízo a restituição dos valores pagos, além da condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU IMPROCEDENTE

os pedidos formulados na inicial.

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a declaração a nulidade contratual, o ressarcimento em dobro dos valores descontados, e a condenação em danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo e subsidiariamente a prescrição quinquenal, e compensação dos valores recebidos.

(5). No presente caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras também se submetem às normas do diploma consumerista, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: 'O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras'. Trata-se, portanto, de típica relação de consumo, na qual devem ser assegurados os direitos previstos na legislação protetiva do consumidor.

(6). Ao analisar detidamente os autos, constato que a Recorrida apresentou, sob o ID nº 15088565, o contrato e a documentação em nome da Recorrente, evidenciando a efetiva contratação do serviço de empréstimo. Diante da regularidade dos documentos apresentados, não se verifica afronta ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restou comprovada a legalidade da relação contratual. Assim, revela-se adequada a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)